Tribunal: CARF
Processo: 11080.728636/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728636/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.991 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO
Descabe a aplicação da multa isolada (parágrafo 17, ao artigo 74 da Lei
9.430/96) em caso de compensação efetivamente homologada.
MULTA ISOLADA INCONSTITUCIONALIDADE
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo,
parcialmente, o relatório produzido no Acórdão n.o 06-69.881 da 1a Turma da DRJ/CTA, de 25
de maio de 2020 (fls. 19 a 22):
1. Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada em
02/08/2018, relativa a multa por compensação não homologada, no valor de R$
720.072,12 (fls. 02 a 03), conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728636/2018-21
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.991 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728636/2018-21

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original. Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 1.440.144,24 Valor
da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%) Valor da Multa por
compensação não homologada (Código 3148) = R$ 720.072,12 O detalhamento da
apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta Notificação de
Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada".
2. De acordo com o Despacho Decisório constante do processo
16682.900106/2018-51,
a
não
homologação
de
compensação
declarada
indevidamente, enseja a aplicação de multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996.

3. A interessada, cientificada da Notificação de Lançamento em 12/11/2018, fls.
06 apresentou tempestivamente a impugnação em 26/11/2018, fls. 09 a 11, onde aduz
em síntese que:
O §18, do art. 74, da Lei no 9.430/96 dispõe que a apresentação de manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação suspende a
exigibilidade da multa em referência até a conclusão do processo administrativo no
16682.900346/2018- 55, origem à multa em questão.
Assim, requer seja julgada procedente a impugnação apresentada para que o
débito objeto do presente caso permaneça suspenso até o trânsito em julgado do
processo administrativo no 16682.900106/2018-51.
A DRJ, por sua vez, deu provimento em parte à manifestação de
inconformidade da empresa contribuinte, por entender que haveria de se manter a
multa de 50% em decorrência de compensação não homologada (débitos não
compensados na ordem de R$ 7.997,97), resultando em multa remanescente de R$
3.998,98.
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 31 a 44), aduzindo
que a multa veiculada no presente processo haveria de ser cancelada, já que a multa
originalmente lançada teria sido veiculada no âmbito de outro processo administrativo,
o de no16682.900106/2018-51, conforme trechos do Recurso Voluntário a seguir:
Assim é que deve ser cancelada a multa fundamentada no § 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, com a manutenção apenas daquela originariamente lançada no
despacho
decisório
consubstanciado
no
Processo
Administrativo
no
16682.900106/2018-51.
Por fim, cabe ressaltar que o acórdão 06-69.880 proferido pela 1 a Turma da
DRJ/CTA julgou procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.991 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728636/2018-21

do Processo Administrativo n° 16682.900106/2018-51, reconhecendo a lisura do
crédito pleiteado.
A recorrente argumenta ainda que o débito veiculado no âmbito do presente
processo deve permanecer suspenso até a conclusão do processo administrativo
no 16682.900106/2018-51, no âmbito do qual, segundo a recorrente, encontra-se em
discussão a procedência da compensação que deu origem à multa em questão
A recorrente indica ainda a duplicidade de cobrança, nos seguintes termos:
Verifica-se no caso em tela que, em virtude da não homologação parcial de
PER/DCOMP (fato único), estão sendo cominadas duas penalidades, quais sejam: (i)
multa prevista no artigo 61, da Lei no 9.430/1996; e (ii) multa prevista no § 17o, do
artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
Por fim, a empresa contribuinte requer (fl. 44):
a suspensão do debito até o julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do pedido de compensação relacionado ao presente caso; e
o integral provimento do presente Recurso Voluntário para o integral
cancelamento da exigência fiscal, com extinção do presente processo administrativo.
Em julgamento, ocorrido em 01/09/2021, através da resolução de número 1001-
000.537, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
Acerca do mérito do presente processo, remanesce como objeto de análise e
decisão a identificação sobre suposta duplicidade de imposição de multa (em
processos administrativos distintos: 11080.728636.2018-21 e 16682.900106/2018-51),
bem como a identificação da eventual exigibilidade suspensa em relação à multa ora
objeto de análise.
Ademais, necessário considerar a possível necessidade de vinculação de
referidos processos mencionados no parágrafo anterior.
Assim, entendo que o presente processo não se encontra apto para julgamento.
Nesses termos, entendo pela necessidade de conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a Unidade de Origem
possa identificar o “status” do processo no 16682.900106/2018-51, e se já houve
trânsito em julgado administrativo, bem como disponibilização de sua cópia integral.
Ademais, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após o
qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 326/328,
o qual reproduzo, parcialmente:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.991 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728636/2018-21

Por meio do Acórdão no 06-69.880 proferido no processo de crédito
no16682.900106/2018-51 cuja cópia integral do processo foi anexada às fls. 59 a 325,
a DRJ/CTA julgou procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo o
direito creditório pleiteado no valor de R$ 1.405.978,95.
Ato contínuo, foram adotados os procedimentos de operacionalização do direito
creditório promovendo-se o encontro de contas com o crédito reconhecido no PAF
no16682.900106/2018-51 com os débitos declarados nas DCOMP’s e controlados nos
processos de cobrança (processos de débito) no 16682.900219/2018-56, no
16682.900218/2018-10 e no 16682.900138/2018-56. O crédito reconhecido foi
suficiente para abarcar a totalidade das compensações e os débitos foram todos
extintos por compensação não havendo saldo devedor remanescente após as
compensações, conforme extratos dos processos anexados. Processos de crédito e
débitos encontram-se atualmente encerrados e arquivados no ARQUIVO ÚNICO do
e-processo.

Regularmente cientificada (fls.330/334) a recorrente se manifestou
A Intimada (Doc. 01), em conformidade ao artigo 35, § único do Decreto n°
7.574/2011 apresenta esclarecimentos acerca do PA n° 11080.728636/2018-21.
O referido processo decorre de notificação de lançamento relativa a multa por
compensação não homologada no montante de R$ 720.072,12 vinculado à
compensação tratada no processo administrativo n° 16682.900106/2018-51.
Necessário destacar que o processo n° 16682.900106/2018-51 teve o seu
trânsito em julgado favorável (Doc. 02), desse modo não reside qualquer infração a ser
discutida nos autos do PA n° 11080.728636/2018-21, vez que a compensação foi
integramente homologada.
O débito em discussão não merece prosperar, tendo em vista que a
compensação foi integralmente homologada. Por fim, sequer resta base de cálculo
para incidência da referida multa, uma vez que os débitos foram integralmente
quitados.
A lide consiste unicamente na contestação da multa regulamentar, aplicada em
decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do processo no 16682.900106/2018-
51, prevista nos §17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dispõem os parágrafos 17 e 18, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.991 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728636/2018-21

O referido processo teve trânsito favorável ao contribuinte não restando débitos,
consoante a diligência realizada.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, considerou
inconstitucional a aplicação da já referida multa. Em sendo de repercussão geral (erga omnes),
aplica-se o art. 62, do, Anexo II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, não se aplica a multa isolada objeto da lide.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 391
DF CARF MF
Original